Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALCANCE DA CONDENAÇÃO NA ORIGEM. TOTALIDADE DAS DESPESAS HOSPITALARES. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVADOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento (obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao custeio das despesas decorrentes do tratamento fornecido ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir só são admitidos quando observado o disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
3. Tendo a sentença recorrida determinado o custeio, pela ré, de todas as despesas indicadas em documento denominado Sistema de Faturamento de Contas de Convênio, correspondentes ao valor pleiteado pelo autor na inicial, não há se falar que a condenação não abarcou a totalidade das despesas hospitalares cobradas pelo hospital e não custeadas pelo plano de saúde, relativas ao fornecimento do medicamento sandoglobulina e de materiais descartáveis, e não às diárias da internação.
4. Segundo o art. 492, parágrafo único, do CPC, “A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”
5. O profissional responsável pelos cuidados de saúde do autor apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento da síndrome de Guillain-Barré com o medicamento sandoglobulina. Dessa forma, apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever o tratamento mais adequado ao paciente, não cabendo ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação de tratamento necessário ao enfermo.
6. Considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente.
7. A negativa de cobertura, além de frustrar a legítima expectativa que se tem em relação à contratação de um seguro de saúde, é inequivocamente determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade ao beneficiário, o qual já experimenta das preocupações inerentes ao quadro clínico vivenciado.
8. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. 8.1. Com base nos delineamentos fáticos, o valor fixado na origem não se mostra adequado e proporcional à ofensa, porquanto não houve qualquer intercorrência no tratamento do autor.
9. Recurso da ré parcialmente provido e do autor desprovido.